Tribunal: TJES
Processo: 0000810-70.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000810-70.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO MORO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000810-70.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO MORO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MURILLO GUZZO FRAGA - ES19556

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO ROBERTO MORO SILVA,
devidamente representado, ante irresignação com a r. Sentença de fls. 93/94, exarada pelo Dr. TIAGO FÁVARO CAMATA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à pena total de
02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção, suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.
Tendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

Em sede de razões recursais às fls. 179/185, a defesa requer que sejam afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas por fundamentação inidônea de modo que pugna pela fixação da pena no patamar mínimo legal.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de apelo, às fls. 140/143, manifestando-se no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID nº 3451937), de lavra do Dr. Sócrates de Souza, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator, para dar parcial cumprimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000810-70.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO ROBERTO MORO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MURILLO GUZZO FRAGA - ES19556

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do presente apelo por estarem presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO ROBERTO MORO SILVA,
devidamente representado, ante irresignação com a r. Sentença de fls. 93/94, exarada pelo Dr. TIAGO FÁVARO CAMATA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática previsto no
art. 306,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à pena total de
02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção, suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Narra a Denúncia que:

“(...) no dia 16 de janeiro de 2014, por volta das 20h, na Rodovia Primo Bitti, Irajá, nesta Comarca, o denunciado em posse veículo Celta, Placa MRU 9354, dirigia, com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

No momento da abordagem, o denunciado apresentava sintomas de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada, desordem nas vestes, odor de álcool, conforme exame de alcoolemia nº 176369, acostado às fls. 14 do IP (...).”

Em sede de razões recursais às fls. 179/185, a defesa requer que sejam afastadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas por fundamentação inidônea de modo que pugna pela fixação da pena no patamar mínimo legal.

Pois bem.

O nobre Magistrado de Primeiro Grau, Dr. Tiago Fávaro Camata, considerou na fundamentação da dosimetria da pena:

“Em consonância com os artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista o elevadíssimo grau de embriaguez do réu, além do necessário à consumação do tipo, evidenciado pelos diversos sintomas apontados no Exame de Alcoolemia de fl. 17 e, também, pelo fato de não ter atendido, de imediato, a ordem de parada, mesmo com a utilização de giroflex e sirene por parte dos Policiais (fl. 141). Em relação aos seus antecedentes, não há comprovação de serem maculados, ressaltando-se que a condenação mencionada na consulta ao SIEP de fls. 101/102-verso se refere a fato posterior, motivo pelo qual não será valorada negativamente. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, à época dos fatos, tratava-se de pessoa de comportamento extremamente arrogante, tendo o Militar inquirido à fl. 141 noticiado que “se lembra do caso porque o acusado era extremamente arrogante”, “inclusive tendo dito aos policiais que era sobrinho do comandante e que tinha influência política na região”. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a personalidade do acusado. O motivo do crime não restou esclarecido. As
circunstâncias do crime
merecem censura, porquanto a condução do veículo se deu em uma rodovia, ou seja, local de considerável movimentação de veículos em alta velocidade e de fiscalização policial, devendo ser ressaltado, ainda, que o acusado arremessava latas de cerveja do interior do veículo. As consequências do crime são inerentes ao tipo. Quanto ao comportamento da vítima, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

2ª fase: fixação da pena intermediária.

Concorrendo a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão) com a agravante descrita no art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas, e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tanto que o Militar noticiou que o réu conduzia o veículo em zigue-zague e chegou a invadir a contramão de direção – fl. 141), promovo a compensação, fixando a pena, de maneira intermediária, em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

3ª fase: pena definitiva

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção.” (destaquei).

Da análise da r. sentença objurgada, verifico que o douto Juízo de Origem negativou as circunstâncias judiciais
culpabilidade, conduta social
e
circunstâncias do crime
.

E, examinando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito recursal não merece prosperar em sua totalidade.

O ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal,
não se dá conforme operação aritmética
, tratando-se, na verdade, de
exercício de discricionariedade vinculada
do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o Magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao Magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

No caso concreto, a circunstância judicial da
culpabilidade
foi corretamente negativada, haja vista que, conforme depoimento policial à fl. 141, o recorrente trafegava pela rodovia fazendo zig-zag e invadindo a contramão, além de não atender de imediato a ordem de parada.

E o modo incorreto de direção é justificativa idônea para avaliação desfavorável do vetor culpabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA COMPROVAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE EVENTOS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE INOMINADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

5. A velocidade excessiva, o estado de embriaguez, o esfacelamento de um núcleo familiar e o prejuízo material, são elementos que justificam de forma idônea a avaliação desfavorável das vetoriais:

culpabilidade e consequências do crime.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.431.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (destaquei).

Quanto à negativação do vetor
conduta social
entendo que deve ser mantida porque esta se diz respeito ao comportamento do indivíduo perante a sociedade e nos autos consta depoimento que revela conduta reprovável quando da abordagem policial.

O depoimento policial de fl. 141 e o Boletim de Ocorrência de fls. 18/18-v registra que o apelante foi extremamente arrogante e tentou coagir os policiais ao declarar que era sobrinho do comandante e que tinha influência na região.

Deste modo, havendo provas nos autos que demonstram a conduta social reprovável do apelante, esta deve ser mantida negativada.

Por fim, a negativação do vetor
circunstâncias do crime
deve ser mantida porque a velocidade incompatível e o arremesso de latas de cerveja do interior do veículo são ações que colocam um número maior de pessoas em risco.

Importa registrar que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o
modus operandi
do delito em que o acusado age com extrema imprudência é argumento válido para negativação da circunstância judicial relacionada às circunstâncias do crime.

Nesse sentido julgou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PENA-BASE DO ART. 306 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA A ELEVAÇÃO DA PENA SUPERIOR A 1/6. QUANTUM DE REPRIMENDA REVISTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO

3. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois o paciente agiu com extrema imprudência, pois trafegou em alta velocidade e de forma desgovernada pela via pública, não tendo, por pouco, atingido dois transeuntes.

(HC n. 531.403/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (Destaquei)

Todavia, presentes três circunstanciais judiciais negativadas, entendo que a pena base foi exacerbada, de modo que passo a redimensiona-la.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, concorrendo a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão) com a agravante descrita no art. 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (crime cometido com dano potencial para duas ou mais pessoas, e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, tanto que o Militar noticiou que o réu conduzia o veículo em zigue-zague e chegou a invadir a contramão de direção – fl. 141), promovo a compensação, fixando a pena, de maneira intermediária, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Considerando que as penas de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e a de multa devem ser fixadas proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu a:

a) suspensão e proibição de se obter a permissão e a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção;

b) 180 (cento e oitenta) dias-multa, aferindo cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime inicial de cumprimento de pena: tendo em vista que o acusado não é reincidente e que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, fixo o regime aberto como sendo o adequado ao cumprimento inicial das penas, em conformidade com o artigo 33, §2º, do CP.

Substituição da privativa de liberdade por penas restritivas de direito (arts. 44 e 59, IV, ambos do CPB): considerando que o réu não é reincidente, que o quantum de pena aplicada não é superior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram, em sua maioria, valoradas negativamente, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos, ambas a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Destarte, CONHEÇO do apelo interposto e, pedindo vênia ao parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Sócrates de Souza,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do recorrente
para o patamar de

01 (um) ano) e 06 (seis) meses de detenção e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação e dirigir veículo automotor pelo mesmo período, sendo a pena privativa de liberdade a ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CTB – DIREÇÃO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO
– apelo PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A douta defesa requer o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais
culpabilidade, conduta social
e
circunstâncias do crime
para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal. Entretanto, não assiste razão à defesa na medida em que a
culpabilidade
foi corretamente negativada visto que o apelante trafegava pela rodovia fazendo zig-zag, invadindo a contramão e não atendendo de imediato a ordem de parada feita pelos policiais. A
conduta social
se revela incompatível pelas provas produzidas nos autos em que o apelante foi extremamente arrogante e tentou coagir os policiais militares declarando que era sobrinho do comandante e que tinha influência na região. Por fim, as
circunstâncias do crime
, também, não são favoráveis ao condutor do veículo que trafegava em rodovia em velocidade incompatível com a via e arremessando latas de cerveja do interior do veículo.

2. Na dosimetria da pena, o nobre Magistrado fixou pena-base exacerbada mediante apenas 03 (três) vetores negativados. Portanto a pena definitiva foi redimensionada para o patamar de patamar de 01 (um) ano) e 06 (seis) meses de detenção e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial aberto, suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação e dirigir veículo automotor pelo mesmo período, sendo a pena privativa de liberdade a ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal, mantendo a sentença de piso nos demais termos.

3.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000810-70.2014.8.08.0006, em que é apelante PAULO ROBERTO MORO SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.